Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PARENTESCO. CIRCUNSTÂNCIAS. IDADE. GRAVIDEZ. BIS IN IDEM. ELEMENTARES DO TIPO. AGRAVANTES. BIS IN IDEM. IDADE DA VÍTIMA. CAUSAS DE AUMENTO. MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base fundada na culpabilidade é indevida quando baseada exclusivamente no vínculo de parentesco entre agente (tio) e vítima (sobrinha), por se tratar de circunstância expressamente prevista como causa especial de aumento de pena (CP, 226, II), sob pena de bis in idem.
2. A idade da vítima, quando inferior a 14 anos, constitui elementar do crime de estupro de vulnerável e não autoriza, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime ou da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando se reconhece que o crime ocorreu quando ela tinha 13 anos e não possuía tenra idade.
3. As consequências do crime somente justificam a elevação da pena-base quando demonstrado abalo psicológico excepcional ou efeitos concretos que extrapolem aqueles normalmente decorrentes do tipo penal, sendo insuficiente a referência genérica a sofrimento emocional presumido.
4. A gravidez resultante do crime de estupro de vulnerável configura causa especial de aumento de pena (CP, art. 234-A, III), a ser aplicada na terceira fase da dosimetria, sendo vedada sua utilização simultânea como fundamento para majoração da pena-base, em observância ao princípio do non bis in idem.
5. Nos crimes de estupro de vulnerável, é inviável a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, “h”, fundada exclusivamente na condição etária da vítima, já que o fato de ela ser menor de 14 anos constitui elementar do crime de estupro de vulnerável. Ademais, não se justifica sua aplicação quando os atos delitivos reconhecidos ocorreram em momento no qual a vítima já não se enquadrava no conceito jurídico de criança.
6. A aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e da causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do mesmo diploma, não configura bis in idem quando demonstrado que o agente se valeu, de forma concreta, da relação doméstica ou da coabitação para a prática delitiva (STJ, Tema no 1215).
7. As causas de aumento devem ser aplicadas no patamar mínimo quando ausente fundamentação concreta que justifique fração superior, observando-se, ainda, a incidência da continuidade delitiva na fração mínima quando reconhecida a prática de dois crimes da mesma espécie.
8. Recurso conhecido e provido.